Tribunal: TJMT
Processo: 0000069-32.1999.8.11.0019
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL 0000069-32.1999.8.11.0019
APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
APELADO: ALENCAR LUIZ BOHN FOCKINK
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, nos autos da ação monitória por ele proposta em face de APARECIDA SILVA FOCKINK, de reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, de extinção da execução com fundamento no artigo 924, V do Código de Processo Civil. Custas pelo exequente.
O apelante relata que ajuizou a execução, visando receber dívida inadimplida referente ao contrato de abertura de crédito em conta corrente – cheque ouro, referente à conta n. 9.850-7, agência 1116-9; cita que o Magistrado reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente amparado exclusivamente no transcurso do prazo superior ao da prescrição do título desde o arquivamento dos autos por inexistência de bens, o que não prospera.
Explica que requereu e foi deferida a suspensão do feito, diante da não localização de bens penhoráveis e o feito foi retomado mediante a solicitação de realização de penhora online, que foi deferida após a manifestação do curador especial da ré revel, no entanto, sem êxito; comenta que em 2010, foi novamente determinada a suspensão do feito por tempo indeterminado, nos termos do artigo 791, III do CPC e, em 17.03.2016, a execução prosseguiu e o apelante foi intimado para manifestar-se e dar impulso aos autos.
Rechaça a ocorrência de prescrição intercorrente, pois acompanhou o andamento processual e providências do Juízo e Secretaria, bem como intimações para pronunciar-se ou diligenciar a respeito do prosseguimento do feito; alega que deve ser consideradas as regras vigentes à época (CPC/1973); sustenta que a suspensão do artigo 791, III do CPC não pode ser confundida com a paralisação por inércia do exequente, pois ocorre a suspensão do prazo prescricional durante o processo executivo por falta de bens penhoráveis do devedor.
Aduz que era necessária a sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, antes de ser decretada a extinção do processo por prescrição intercorrente; alternativamente, comenta que a sentença deve ser reformada na medida que condenou o apelante ao pagamento das custas processuais, sem contudo, aplicar ao caso o princípio da causalidade; cita que é a devedora que deve arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais na ação de execução extinta em razão da prescrição intercorrente, pois foi ela que deu causa á demanda ante o seu inadimplemento.
Assevera que o artigo 1.056 do CPC/2015 estipula que o termo inicial da prescrição intercorrente, prevista no artigo 924, V, inclusive para execuções em curso, será a data de vigência do próprio Código, o que não foi observado na sentença; prequestiona a matéria e requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, ou, caso não afastada a prescrição intercorrente, seja afastada a sua condenação ao pagamento das custas processuais.
Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Colhe-se dos autos que o apelante propôs a ação monitória protocolada em 02.07.1999 e, diante da ausência de localização de bens da devedora, requereu a suspensão da execução, nos termos do artigo 791, III do CPC/73, que foi deferida em 30.01.2005; em 30.05.2007 foi determinada a intimação do apelante para dar prosseguimento ao feto e peticionou assim requerendo; novamente intimado, requereu a requisição de informações ao Banco Central sobre a existência de ativos em nome da devedora, mas sem êxito.
Em 17.06.2009 a execução foi suspensa pelo prazo máximo de 06 (seis) meses, nos termos do artigo 265, III do CPC/73 e na data de 27.01.2010, foi certificado o transcurso do prazo da suspensão sem qualquer manifestação do exequente; o apelante se manifestou em 22.02.2010, pugnando pelo prazo de 10 (dez) dias para indicar bens para penhora e, passado o prazo, foi determinada sua intimação para dar andamento ao feito, sob pena de suspensão por prazo indeterminado (artigo 791, III, CPC/73) e decorreu o prazo sem manifestação, conforme certidão datada de 08.10.2010 (fl. 168).
Na data de 17.03.2016, foi realizado o desarquivamento do feito, em razão do decurso de mais de 05 (cinco) anos em arquivo provisório, sem qualquer manifestação da parte exequente; intimado, manifestou pelo bloqueio das contas da executada e, posteriormente, ao bloqueio online que foi deferido no montante de R$ 143.340,14 (cento e quarenta e três mil, trezentos e quarenta reais e quatorze centavos), mas sem êxito, tanto a consulta via BACENJUD como a RENAJUD.
Intimado, o exequente se manifestou em 16.03.2017 pela dilação do prazo de 60 (sessenta) dias para localizar bens em nome da executada, que foi deferido; em 08.05.2017, em razão da não localização de bens passíveis de penhora em nome da executada, requereu a suspensão do feito por 01 (um) ano e o pedido foi deferido em 22.05.2017, já na vigência do novo CPC, nos termos do artigo 921, III e §1o.
Transcorrido o prazo, o exequente peticionou pela realização de penhora online do valor atualizado e, diante da infrutífera pesquisa, peticionou em 30.07.2018 pela busca no Sistema RENAJUD; na data de 04.12.2018, foi certificada a ausência de veículos em nome da executada e o feito foi impulsionado para intimar o apelante a se manifestar; o exequente se pronunciou em 13.12.2018 requerendo a pesquisa junto ao Sistema INFOJUD.
Diante de todos os fatos relatados, o Magistrado determinou em 1o.04.2019 a intimação do exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre eventual prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, §5o do CPC. No prazo, o exequente peticionou rechaçando a ocorrência de prescrição intercorrente e em seguida foi proferida a sentença.
Pois bem. Nos termos do artigo 924, V do CPC: “Extingue-se a execução quando: (...) V - ocorrer a prescrição intercorrente.”, que somente produz efeitos quando declarada por sentença (artigo 925, CPC).
Os fatos já relatados revelam que o Magistrado registrou corretamente na sentença que passados mais de 04 (quadro) anos do primeiro pedido de suspensão, o feito foi arquivado provisoriamente, e lá permaneceu sem qualquer manifestação do apelante, por mais de 5 (cinco) anos, conforme certidão de fl. 175. Todas as tentativas de penhora e buscas não surtiram efeitos e o Magistrado determinou e foi realizada a intimação do apelante para se manifestar acerca da prescrição intercorrente.
O exequente argumenta que o feito deve ser analisado à luz do Código de Processo Civil de 1973.
Nesse passo, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que incide a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002, com o termo inicial do prazo prescricional a partir do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). Não há, in casu, a aplicação do disposto no artigo 1.056 do CPC.
Assim, como registrado na sentença, houve o transcurso de período superior ao prazo prescricional do título executivo (05 anos), configurando a prescrição intercorrente, mediante a observância ao contraditório.
Ou seja, após o término da suspensão requerida pelo exequente o feito ficou arquivado provisoriamente por mais de 5 (cinco) anos, sem nenhuma manifestação efetiva expropriatória, decorrendo mais de 5 (cinco) anos entre a data do arquivamento que se deu após o tempo de um ano do despacho deferindo o segundo pedido de suspensão (fl. 175) e o apelante não praticou atos processuais nesse interim mesmo intimado, somente se manifestou em momento posterior à ocorrência da prescrição intercorrente.
Cito precedentes recentes do STJ:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ARQUIVADO. EXTINÇÃO DO FEITO APÓS MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Consoante o entendimento consolidado pela Segunda Seção desta Corte, "incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002". E, ainda, "o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)" (Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/06/2018, DJe de 22/08/2018). 2. No caso, houve o transcurso de período superior ao prazo prescricional do título executivo, estando configurada a prescrição intercorrente. Uma vez demonstrada a observância ao contraditório e cumprida tal diligência ainda no primeiro grau, torna-se desnecessário o retorno dos autos à origem” (...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1708089/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).
O magistrado determinou a intimação do exequente para se manifestar acerca da prescrição intercorrente e após a publicação da intimação, se pronunciou nos autos. É desnecessária a intimação pessoal prévia do exequente para dar andamento ao feito, bastando que seja respeitado o princípio do contraditório, o que foi cumprido no caso em espécie.
Eis os precedentes:
“PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA 284/STF. INFRINGÊNCIA AO ART. 473 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO (...) 3. Ainda que afastados os óbices acima expostos, esta Corte possui orientação que não ampara a pretensão recursal, no sentido de que ocorre a prescrição intercorrente quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, sendo desnecessária a sua intimação pessoal prévia para dar andamento ao feito, bastando que seja respeitado o princípio do contraditório (EDcl no REsp. 1.816.373/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 12.5.2020). 4. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento” (AgInt nos EDcl no AREsp 846.006/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2. Conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC - com a ressalva do entendimento pessoal desta Relatora quanto ao tema -, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito vindicado. 3. Na ocasião, restou estabelecido que é desnecessária, para a decretação da prescrição intercorrente, a prévia intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, exigindo apenas que o credor seja intimado para poder opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório, o que foi devidamente observado na hipótese dos autos. 4. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp 1818978/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).
Todavia, é pertinente o pedido subsidiário do apelante, para que seja afastada a sua condenação ao pagamento das custas processuais.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMA PARA PIOR. (...). 2. Consoante a jurisprudência de ambas as Turmas que compõem esta 2a Seção, a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. Precedentes. (...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1813803/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCORPORAÇÃO DA EXEQUENTE. INTIMAÇÃO DA INCORPORADORA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. DECLARAÇÃO, NA ORIGEM, DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECEDENTES. (...) 3. Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa. 4. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional). 5. Recurso especial parcialmente provido” (REsp 1545856/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 15/12/2020).
Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, apenas para afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, em atenção ao princípio da causalidade.
Não há falar, no caso dos autos, em majoração dos honorários recursais.
Cuiabá, 24 de março de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora